Tribunal: TJES
Processo: 5012367-35.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012367-35.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRANDO MOTTA DE OLIVEIRA

COATOR: 2 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

QUESTÕES RELACIONADAS À AUTORIA. NÃO CONHECIDO EM PARTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INCAPAZ DE, POR SI SÓS, GARANTIR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. ORDEM DENEGADA.

1. Questões referentes à autoria delitiva estão relacionadas ao mérito da ação penal e, portanto, não podem ser analisadas nestas via estreita do
habeas corpus
, uma vez que demandam a apreciação das provas que serão produzidas durante a instrução criminal, razão pela qual, não conheço da impetração quanto a este tópico.

2. Ao fundamentar a decisão que a manteve a segregação cautelar do paciente, o Magistrado ressaltou que ainda persistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar, inexistindo fatos novos que pudessem modificar a decisão proferida na audiência de custódia, fazendo uso, portanto, de fundamentação
per relacionem
, o que é perfeitamente admitido, razão pela qual não observo a ilegalidade apontada.

3. Na hipótese, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, proferida na audiência de custódia, indicou elementos concretos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, já que o paciente foi apreendido com grande quantidade e variedade de entorpecente, dinheiro e rádio comunicador, o que indica seu envolvimento com a traficância e que em liberdade voltará a praticar crime.

4. Presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. As condições pessoais, ainda que favoráveis, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, uma vez que há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar. Precedentes do c. STJ.

6. Não se conhece em parte do
habeas corpus
e, na parte que se conhece, denega-se a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte da impetração e, na parte que se conhece, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5012367-35.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRANDO MOTTA DE OLIVEIRA
(AC)
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogados do(a) PACIENTE: RODRIGO FEITAL FREIRE - RJ237597, JAIRO DE MAGALHAES PEREIRA - RJ154023
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
BRANDO MOTTA DE OLIVEIRA
, em face da decisão de id. 9570389, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara do Juízo de Vitória - Comarca da Capital, por meio da qual manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Sustenta o impetrante (id. 9569501), em síntese, que o paciente se trata de mero usuário de drogas e que o entorpecente pertencia ao menor apreendido, bem como que não se mostram presentes os requisitos que autorizam a manutenção da segregação cautelar e o paciente possui condições pessoais favoráveis, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória (id. 9570388), que no dia 04 de julho de 2024, a polícia militar foi acionada para seguir até o local conhecido como “Orla”, no bairro Maria Ortiz, nesta Capital, pois traficantes da região estavam efetuando disparos contra policiais militares que ali faziam patrulhamento.

Chegando no local, trocaram tiros com 02 (dois) criminosos e obtiveram êxito em prendê-los com armas, munições e substâncias ilícitas, tratando-se de 02 (dois) menores de idade.

Após, ao darem continuidade às diligências, a aproximadamente 300 (trezentos) metros à frente, em uma região de mangue, viram o paciente sentado em um sofá abandonado, trazendo consigo 01 (uma) sacola preta e ao realizarem a revista pessoal e na sacola, encontraram
747 (setecentos e quarenta e sete) pedras de “crack”, 163 (cento e sessenta e três) pinos de “cocaína”, 59 (cinquenta e nove) buchas de “maconha”, 03 (três) papelotes de “cocaína”, R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), 01 (um) rádio comunicador
da marca “Baofeng” e 03 (três) aparelhos celulares.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses apresentadas pelo impetrante.

Com relação à alegação de que o paciente é mero usuário de drogas
e que estas pertenciam ao menor apreendido
, destaco que questões referentes à autoria delitiva estão relacionadas ao mérito da ação penal e, portanto, não podem ser analisadas nestas via estreita do
habeas corpus
, uma vez que demandam a apreciação das provas que serão produzidas durante a instrução criminal.

Por essa razão, não conheço da impetração quanto a este tópico.

Quanto ao argumento de que ausentes os requisitos da segregação cautelar
, destaco que estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como que a pena máxima do crime imputado ao paciente ultrapassa 04 (quatro) anos, razão pela qual preenchido o requisito do art. 313, inc. I, do CPP.

Constato,

que ao fundamentar a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, o Magistrado ressaltou que ainda persistem os motivos que ensejaram a prisão, inexistindo fatos novos que pudessem modificar a decisão proferida na audiência de custódia.

Verifico também, que o Magistrado, ao se referir à continuidade da presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente, utilizou de fundamentação
per relacionem
, o que é perfeitamente admitido, razão pela qual não observo a ilegalidade apontada.

Ao analisar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, proferida na audiência de custódia, percebo que foram indicados elementos concretos que
autorizam a manutenção da prisão preventiva
, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, já que o paciente foi apreendido com grande quantidade e variedade de entorpecentes, dinheiro e rádio comunicador, o que indica seu envolvimento com a traficância e que em liberdade voltará a delinquir.

Assim,
presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP
,
não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Ressalta-se, outrossim, que o fato do paciente possuir
condições pessoais favoráveis,
ser primário, ter bons antecedentes, desempenhar trabalho lícito e ter residência fixa, não garante, por si sós, a revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, faço referência a precedente do
c. Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 851.794/SP,
relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Por todo o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
da impetração e, na parte que se conhece,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, nesta parte, denegar a ordem.